Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-98.2020.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005347-98.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEVILSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.013.761-70 (RECORRIDO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA - CPF: 033.001.051-45 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALISSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 067.426.181-08 (RECORRIDO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005347-98.2020.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ADEVILSON FERREIRA DE SOUZA, ALISSON DA SILVA ALMEIDA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES [DOIS ACUSADOS] – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – FATOS ACORRIDO HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos ilícitos. (...) sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, impõe o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante. (Precedentes do STJ).”
(TJMT, N.U 1018794-40.2021.8.11.0000)

A decretação da custódia preventiva deve guardar contemporaneidade com o fato, não sendo justificável sua imposição a destempo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005347-98.2020.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ADEVILSON FERREIRA DE SOUZA, ALISSON DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres, que relaxou a prisão em flagrante dos acusados pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que: 1) não poderia ter sido outorgado liberdade aos acusados, porquanto resta evidente a legalidade da prisão em flagrante; 2) o magistrado singular
“fez diversas ilações descabidas para relaxar a prisão dos flagranteados, pois a considerou ilegal por entender que não houve prova de indícios de autoria em relação ao crime de tráfico de drogas”
; 3) deve ser decretada a prisão preventiva do acusado Adevilson em virtude
“das circunstâncias do caso concreto”
e do seu histórico criminal; 4) “
quanto ao recorrido ALISSON, não se vislumbra a necessidade da prisão preventiva, pois ele possui poucos registros criminais, sem condenação definitiva anterior”
, porém,
“mostra-se adequada e suficiente a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão”
.

Requer o provimento do recurso para decretar a prisão preventiva do acusado Adevilson Ferreira de Souza e aplicar medidas cautelares alternativas em favor de Alisson Silva Almeida.

Os recorridos pugnam pela manutenção da decisão.

O ato impugnado foi mantido pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005347-98.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que, no dia
9.9.2020
, os policiais militares – Waisteim José Lino Muniz de Farias e Kristian Batista Maia –, em patrulhamento ostensivo, visualizarem dois indivíduos
“em atitude suspeita”
e, ao se aproximarem deles para realizar a abordagem, os mesmos correram para o interior de uma barbaria, quando então, ao detê-los, encontraram com eles porções de drogas e dinheiro. Em buscas na barbearia, também localizaram mais drogas e uma balança de precisão,
in verbis
:

“(...) esta equipe, realizando policiamento ostensivo, em área de grande incidência de tráfico de drogas,
visualizou dois indivíduos em fundada suspeita,
próximo a uma barbearia; desta forma, a equipe,
ao se aproximar para fazer a abordagem, ambos correram em sentido ao interior da barbearia
; esta equipe conseguiu abordar o Adevilson na calçada do referido salão comercial;
em busca pessoal, fora localizado em seu bolso cinco papelotes análogos à maconha e uma quantia em dinheiro; ato contínuo fora adentrado no estabelecimento e realizada a abordagem de Alisson, sendo encontrado sete papelotes da mesma substância e a quantia de R$ 140,00 reais
(...); fora
realizada buscas na barbearia, logrando êxito em encontrar mais 17 papelotes da mesma substância e uma balança de precisão
; diante dos fatos, foi-lhes dado voz de prisão (...).”

No dia
15.9.2020
, o magistrado singular relaxou a prisão em flagrante dos acusados, nos seguintes termos:

“Trata-se o presente de autos de flagrante delito movidos em desfavor de Adevilson Ferreira de Souza e Alisson da Silva Almeida pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06. (...).

Pois bem,
compulsando os autos da prisão em flagrante, verifico que os flagrados não foram presos nas circunstâncias descritas no art. 302 do CPP
(...).

No caso, o flagrante fora efetuado pela polícia militar, pois em tese, os flagrados estariam comercializando entorpecentes.

Contudo, a exceção da palavra dos próprios policiais de que o flagrado ALISSON DA SILVA ALMEIDA foi encontrado com parte de droga, e indicou onde estaria a outra quantidade apreendida, inexiste nos autos qualquer indicativo de traficância pelos flagrados.

Denoto, sem análise meritória, que a lógica da narração nos fatos, trata-se de mero processo de criminalização, afinal, o flagrado ALISSON DA SILVA ALMEIDA foi encontrado em posse de droga, e indicou local onde haveria outra quantidade do entorpecente.

Note-se, ainda que os policiais militares que participaram da ação de prisão de ambos os flagrados, sequer mencionaram existência ao menos de denúncias anônimas em desfavor dos flagrados,
mas apenas desconfiaram de uma suposta atitude suspeita
.

Em que pese as possibilidades jurídicas vertentes nos autos,
entendo que neste momento a análise se dá em favor do acusado, em detrimento de conjecturas, devendo a prisão de ambos ser relaxada, já que inexiste nos autos, qualquer elemento de traficância por ambos
.

Ressalto, contudo, que com a investigação policial e no IP, poderão haver outros elementos capazes de demonstrar possibilidade de ação penal, contudo, referidos elementos não estão presentes neste momento sumário.

Face às considerações acima, verifica-se que a custódia cautelar dos flagrados, é visivelmente ilegal, incidindo na hipótese o disposto no inciso LXV do artigo 5º da Lei Máxima que estabelece:
"a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.
”

A despeito dos argumentos aduzidos pelo Ministério Público, revela-se escorreita a decisão atacada, sobretudo porque, do contexto fático delineado no Auto de Prisão em Flagrante, é possível perceber que a abordagem e a revista pessoal dos acusados foram procedidas somente porque eles estavam “em atitude suspeita”, segundo a percepção dos policiais.

Sabe-se que, em se tratando de busca pessoal, constitui requisito de validade dela a preexistência de fundadas razões (CPP, arts. 240, §2º, e 244), que objetivamente autorize supor que o agente esteja na posse de algum ilícito, o que não ocorreu no caso.

Conforme tenho reiteradamente decidido, com base em recentes julgados do STJ, a fundada suspeita não pode basear-se em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais, mas em parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da abordagem/revista, sob pena de violação de direitos e garantias fundamentais do indivíduo e, ainda, de caracterização de abuso de poder (Ap. nº 0024774-92.2017.8.11.0042; Ap. nº 0015589-25.2020.8.11.0042).

Sob essa ótica,
“se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.”
(STJ, HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 26/02/2021)

De mais a mais, não visualizo a existência de contemporaneidade exigida para a decretação da custódia preventiva e imposição de medidas cautelares alternativas, tendo em vista que os fatos ocorreram há mais de 1 (um) ano [em
9.9.2020
].

A prisão cautelar e a imposição de restrições devem guardar contemporaneidade com os fatos, não sendo justificável sua imposição a destempo, segundo entendimento desta Câmara Criminal:

“A contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar é requisito cumulativo para que possa ser determinada.”
(RESE nº 25581/2017 – minha relatoria – 5.5.2017)

Nesse contexto, não obstante a existência de reiteração delitiva, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao conceder a liberdade provisória aos recorridos, haja vista que a prisão em flagrante aconteceu depois de uma abordagem ilegal, porquanto destituída de fundada suspeita.

Em situação semelhante, esta Câmara Criminal decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
– REVISTA PESSOAL E VEICULAR DERIVADA TÃO SOMENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA – JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos ilícitos. A busca pessoal e veicular embasadas tão somente em denúncia anônima por casal não identificado,
sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, impõe o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante
. (Precedentes do STJ).”
(TJMT, N.U 1018794-40.2021.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/11/2021)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021